Tribunal: TJMT
Processo: 1029735-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMENTA:
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração da responsabilidade civil por danos materiais, não se pode olvidar que ela depende de comprovação concreta da sua ocorrência. Dessa forma, considerando que a servidora permaneceu em atividade e foi devidamente remunerada, não há que se falar em dano material.
2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
3. Sentença mantida e recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029735-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES FILHO - CPF: 176.097.391-20 (APELANTE), JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM registrado(a) civilmente como JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA –
Dano material não comprovado -
RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Para a configuração da responsabilidade civil por danos materiais, não se pode olvidar que ela depende de comprovação concreta da sua ocorrência. Dessa forma, considerando que a servidora permaneceu em atividade e foi devidamente remunerada, não há que se falar em dano material.

2.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3.

Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO RODRIGUES FILHO,
contra sentença de improcedência do pedido proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1029735-62.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,

que condenou, ainda,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, inc. I, c/c § 4o, inc. III do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 60724970 - Pág.1 a 19), o apelante aduz que ajuizou a presente ação com o fim de reparação de dano em virtude da demora excessiva na análise para a concessão do benefício de aposentadoria, haja vista que protocolou o seu pedido administrativamente em 24/9/2015 e somente em 9/9/2016 foi publicado o seu ato de aposentadoria, conforme Portaria n. 499/2016.

Argumenta que permaneceu trabalhando por mais de “
11 (onze) longos meses
, após o requerimento da aposentadoria,
quando poderia estar exercendo qualquer outra atividade profissional ou não
, mas recebendo, desde 25/9/2015, sem trabalhar,
os seus proventos da aposentadoria
"
(Id. 60724970 - Pág. 3).

Aduz, ainda, que a Administração Pública municipal o obrigou a permanecer trabalhando, apesar de já ter preenchido todos os requisitos para a aposentadoria.

Em face da ausência de obstáculo que pudesse justificar a demora na apreciação do feito, pleiteia a indenização por danos materiais, consoante jurisprudência pátria que reconhece como ato ilícito omissivo praticado pelo apelado.

Faz prequestionamento de toda a matéria infraconstitucional e constitucional.

Contrarrazões pela manutenção da sentença de piso
(Id. 60724975 - Pág. 1)
.

Ato contínuo, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça e distribuídos ao Gabinete da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 61585973 - Pág. 1 a 2).

Na sequência, a Relatora determinou a remessa dos autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (Id. Num. 93803621 – Pág.1).

Após uma redistribuição, os autos foram encaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão da convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (Id. Num. 117256957 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022